Tribunal: TJDFT
Processo: 0723845-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723845-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA APELADO: HELIO DIFF - INSTITUTO DE BELEZA LTDA - EPP D E C I S Ã O Instado a regularizar a representação processual para conferir ao patrono poderes especiais, o CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA esclarece no ID 13868345 que o pedido de desistência do recurso e de homologação do acordo encontra-se assinado, também, pelos diretores da pessoa jurídica que compõe sua administração - AEMP Administradora de Empreendimentos Ltda, os quais tem poderes para a prática do ato, conforme alteração contratual que junta no ID 13868343. Acolho a manifestação da parte, considerando sanado o vício. Passo a examinar os pedidos. Notadamente, o recorrente pode a qualquer momento desistir do recurso, sem anuência prévia do recorrido, de acordo com o art. 998 do CPC, e a realização de acordo extrajudicial entre as partes acarreta a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e a consequente desistência do recurso de apelação (ID 9926871), para que surta os seus efeitos legais almejados. Retire-se o processo de pauta (ID 11211002). Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília, 30 de janeiro de 2020 13:53:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator